Tribunal: TJMT
Processo: 0033241-39.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033241-39.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRASBOL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.519.473/0001-74 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RECURSO DESPROVIDO.

“Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de
mercadorias

desacompanhadas
de
nota

fiscal
a acobertar a operação. (...).”
(N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018).

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”
(IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 -TJMT).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BRASBOL – IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da
Ação Anulatória de lançamento tributário
, julgou improcedente o pedido versado na exordial. Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 5750343).

A empresa
BRASBOL – IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
opôs embargos de declaração da sentença (id. 5750364 e 5750365), os quais foram rejeitados (id. 5750399).

Inconformada,
BRASBOL – IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
interpôs recurso de apelação cível, alegando que
a nao houve descumprirnento do art. 92 do Regulamento, porquanto a nota fiscal correspondente fora devidamente emitida antes da saida da mercadoria. A prova de tal alegação se pode extrair do simples exame da nota fiscal n° 10 ernitida pela Apelante e devidarnente validada pela chave de acesso no 5111 0109 5194 7300 03365500100000001052 33097184, juntada nos autos (doc. 03 — nota fiscal), restando constatado que a mesma fora emitida em 18 de janeiro de 2011, enquanto o termo de apreensão n° 8691769 fora lavrado em 19 de janeiro de 2011, impondo multa decorrente de suposta saída sem ernissão de nota fiscal anterior.

Sustenta que
, a documentação anexada demonstra de forma cabal e irreversivel que a Nota Fiscal Eletronica correspondente a mercadoria fora devidamente

e regularmente emitida, nos exatos termos do art. 94 do RICMS—MT, nao podendo a Apelante ser penalizada pelo equivoco cometido

pela transportadora.

Por fim, requer o conhecimento do presente recurso para no mérito seja o mesmo provido para que se casse a sentença, determinando anulação da multa fiscal, bem como os honorários advocaticios, nos termos de suas razões apresentadas (id. 5750400 e 5750401).

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, bem como, requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 5750405, 5750406 e 5750407)

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Brasbol -

Importadora e Exportadora Ltda
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC.

A autora se insurge contra a multa recebida e descrita no Termo de Apreensão e Depósito no 869176-9, alegando a sua nulidade uma vez que, diferentemente do asseverado, foram emitidas as notas fiscais correspondentes
.

Pois bem. Consta no referido TAD no as seguintes informações:

Sem notas fiscais vinculadas.

Informações Adicionais: Após análise da documentação apresentada, verificou-se que trata-se de remessa pelo contribuinte de diversas mercadorias do Estado de Mato Grosso para a filial em São Paulo, conforme pode ser constatado no DACTE no 562, emitido pela transportadora N A Transportes Ltda, no entanto, é utilizado para trânsito somente a Nota Fiscal que acoberta a entrada no Estado dessas mercadorias.

Infração: Artigos 1o, 2o, 32, 49, 88, 94 e 96 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Portaria Circular no 100/96.

Penalidade: Artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei 7.098/98.

(
Id. 5750304)

In casu
, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender mercadorias e aplicação de multa descrita no TAD no 869176-9.

Em uma análise detida dos autos, pode se observar que o ato que ocasionou a deflagração do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade.

De acordo com a Lei Estadual no 7.098/98, que c
onsolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS,

todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização.

A conduta da autora/apelante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, os artigos 35-A e 35-B da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
(destaquei)

O artigo 35-B, inciso V, da Lei 7.098/98:

“Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;”
(destaquei)

Ademais, o artigo 17 da lei supracitada, estabelece que
“são obrigações do contribuinte”:

“[...]

VII – entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documentos fiscais correspondentes à respectiva operação ou prestação;

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]”

(destaquei)

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido (ICMS), mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente,
consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória
, qual seja, ausência de notas fiscais relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma das vias.

Deste modo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea a acobertar a operação.

A jurisprudência é neste sentido:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO

DE MERCADORIAS - DENEGAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.

(N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME PREJUDICADO.
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
.”
(N.U 1007341-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). (destaquei)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação. Recurso não provido.

(N.U 1017816-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). (destaquei)

Dessa forma, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 45, III, a, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]
III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação;
[...].
(destaquei)

Outrossim, não há ofensa a Súmula 323/STF, que visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas

Ademais, para não haver qualquer controvérsia referente ao tema “apreensão de mercadoria - legalidade”, em recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi fixado que:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”
(destaquei)

Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

Portanto, inexiste ilegalidade na apreensão da mercadoria e aplicação de multa, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado, ante a ausência de notas fiscais vinculadas a acobertar a operação.

Ante o exposto, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020